Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ENEIDA REIS REGO (agravante/autora) em face da decisão que, nos autos da ação por danos materiais promovida em face do BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), declinou, de ofício, a competência em favor de vara cível da comarca de Teresina - PI, domicílio da autora. Em suas razões recursais, alega que é patente a viabilidade jurídica da escolha do autor, na qualidade de consumidor, em ingressar com a demanda no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 53 do CPC. Preparo (ID 16538203 e 16538204). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a existência de ambos os requisitos para necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Na hipótese, fundamenta o juízo de primeiro grau que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu ser inadmissível a escolha aleatória de foro, nas hipóteses em que a ação foi ajuizada em local em que não é o domicílio do consumidor, nem do réu, nem foro de eleição ou de cumprimento de obrigação. Na espécie dos autos, o autor/agravante ajuizou a ação na sede do réu, em consonância com as regras dos artigos 46, caput e 53, III, ambos do Código de Processo Civil. Nesse ponto, não cabe ao magistrado declinar de ofício a competência, que é relativa. Saliente-se que a regra que faculta ao magistrado afastar o foro de competência, em se tratando de consumidor, só é aplicável para os casos em que este é demandado, se presentes situações concretas que lhe traga prejuízos. É abundante a jurisprudência sobre o tema, no âmbito do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRECEDENTES. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discutem saques não identificados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Sendo razoáveis os argumentos do consumidor pela escolha do foro da sede da Instituição Financeira demandada, mantém-se a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito. 4. Agravo provido. (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇAO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MAIS DE UM DOMICILIO. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de CRATEÚS/CE, onde domiciliada a Autora e situada a agência de instituição bancária na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. 2. Nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico. 3. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 4. Recurso provido. (Acórdão 1233970, 07204681120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para que os autos permaneçam no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília até o pronunciamento definitivo do colegiado. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que julgar pertinente para o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se.